Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-38.2023.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-38.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSELY MORAES SILVA - CPF: 377.999.751-72 (APELADO), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ROSELY MORAES SILVA - CPF: 377.999.751-72 (APELANTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DE ROSELY MORAES SILVA.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível e recurso adesivo. empréstimo consignado. alegação de fraude em contratos bancários. prova documental suficiente para comprovar a contratação. inexistência de ato ilícito. improcedência dos pedidos iniciais.
recurso
adesivo prejudicado
.
recurso provido
.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, em que se alegou fraude na contratação de três empréstimos consignados. O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência dos débitos, determinou o cancelamento dos contratos e condenou o Banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O banco argui cerceamento de defesa, autenticidade dos contratos e regularidade das contratações. A autora, em recurso adesivo, busca a majoração da indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) apurar se houve fraude na contratação dos empréstimos consignados e se há responsabilidade da instituição financeira pela restituição de valores e danos morais indenizáveis.

III. razões de decidir

3. A falta de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide e a produção de provas é questão submetida à discricionariedade técnica do Juiz, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A alegação genérica de fraude pela Autora, desacompanhada de prova técnica ou demonstração de efetivo vício de consentimento, não afasta a validade dos contratos devidamente assinados, acompanhados de documentos pessoais e comprovantes de transferência eletrônica dos valores contratados.

5. O ônus da prova da autenticidade dos contratos bancários foi devidamente cumprido pelo Banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, mediante a apresentação de cédulas de crédito com assinatura compatível e TED dos valores para conta bancária de titularidade da Autora.

6. A recusa da instituição bancária em custear os honorários periciais não implica confissão tácita, pois constitui estratégia processual legítima diante da suficiência das provas já constantes dos autos.

7. Nos termos da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, a prova da contratação pode ser feita por diversos meios idôneos, não se exigindo perícia grafotécnica como única via.

8. A inexistência de ato ilícito praticado pela instituição bancária afasta o dever de indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores, dado que os descontos decorreram de contratos formalmente válidos.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a não realização de audiência de instrução e julgamento quando o conjunto probatório documental é suficiente à solução da controvérsia. 2. A apresentação de contratos assinados, documentos pessoais e comprovantes de TED para conta bancária da parte autora constitui prova idônea para demonstrar a validade de empréstimos consignados, afastando a alegação genérica de fraude. 3. A ausência de perícia grafotécnica não invalida os contratos bancários quando há outros elementos suficientes que comprovem a contratação. 4. Inexistente ato ilícito, não há responsabilidade civil por danos morais tampouco o dever de restituição em dobro dos valores decotados no benefício previdenciário da consumidora.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 369, 370, 371, 373, I e II, 429, II, e 472; CC, art. 586.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003028-38.2023.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Paranatinga nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Rosely Moraes Silva
em face de
Banco Itaú Consignado S.A.
.

O Juiz singular concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito, determinou que o Requerido promova o cancelamento dos contratos e se abstenha, em definitivo, de realizar qualquer cobrança. Além disso, condenou à restituição dos valores decotados do benefício previdenciário da Autora, com a ressalva de que a partir de 30/03/2021 a devolução deverá se dar em dobro, acrescida de correção monetária, com base no índice do INPC, a contar da data do efetivo prejuízo, e juros moratórios calculados pela Taxa SELIC, a partir da citação, observada a dedução da correção monetária já compreendida na referida taxa.

Condenou o Banco Requerido, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, deduzido o índice de correção monetária. Por fim, compeliu a instituição bancária ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Banco Itaú Consignado S.A.
argui, em preliminar, o cerceamento de defesa por não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustenta que a impugnação da assinatura no contrato não exige, necessariamente, perícia grafotécnica.

Afirma que a instituição financeira apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de TED dos valores, o que seria suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Assegura que ao desconsiderar tais elementos o Juiz sentenciante violou os termos do art. 371 do CPC.

Aduz que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados em favor da Apelada, e que os contratos foram formalizados com documento pessoal coincidentes com os apresentados na Inicial, o que afasta a alegação de fraude.

Insiste que a contratação foi legítima, que não há ato ilícito a ensejar reparação moral, tampouco agiu com má-fé.

Requer, pois, a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução da verba indenizatória e a restituição simples dos valores.

Sem contrarrazões.

Rosely Moraes Silva
, em Recurso Adesivo, alega que a indenização da forma como arbitrada pelo Juiz
a quo
não atende às finalidades compensatória, pedagógica e dissuasória.

Requer, pois, a reforma da sentença a fim de majorar o
quantum
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rosely Moraes Silva
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco Itaú Consignados S.A.
, sob a narrativa de que é aposentada por tempo de serviço desde 01/01/2016 e recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.

Ressaltou que possui baixa escolaridade, não tem acesso a meios tecnológicos ou serviços bancários, sempre residiu na zona rural do município de Paranatinga/MT e nunca solicitou empréstimos à instituição Requerida.

Afirmou que desde a concessão de sua aposentadoria, contudo, tem sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício, decorrentes de contratos que jamais firmou, revelando um esquema fraudulento supostamente operado por instituições financeiras.

Assegurou a inexistência de relação jurídica com o Banco Requerido, o que torna manifesta a ilegalidade dos descontos realizados.

Com esses argumentos, pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídica de todos os contratos (n. 600713516, n. 629704797 e n. 629552661), a restituição em dobro dos valores decotados e indenização por danos morais.

Na contestação, o Banco Requerido defendeu a legalidade das contratações, anexou cópia das Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas pela Autora, bem como o comprovante de Transferência Eletrônica dos créditos realizados.

Na réplica, a Autora insistiu na tese de fraude contratual e desconhecimento das contratações, ressalvando que sua assinatura é comum e de fácil imitação.

Na audiência de conciliação, o Requerido pugnou pela instrução processual com o depoimento pessoal da Autora.

A Autora, em nova réplica (Id. 300748864), afirmou a ocorrência de fraude e vício de consentimento em todas as três contratações. Enfatizou que ao comparar a assinatura do seu documento com aquela grafada nos contratos é fácil perceber a diferença.

O Requerido reiterou os termos da peça defensiva e a produção de prova oral para oitiva da Autora.

Em resposta à determinação judicial, o Banco Bradesco S.A. (Id. 300748876) informou que após análise dos extratos bancários da conta de titularidade da Autora, mantida na Agência n. 0790, constatou que foram creditados os seguintes valores pelo Banco Requerido: i) R$ 2.038,32 em 27/10/2020, ii) R$ 1.266,71 em 09/12/2019, iii) R$ 664,83 em 16/07/2020.

Na sequência, a Autora afirmou que tais dados não isentam o Banco Requerido de comprovar a efetiva contratação. Reiterou a intimação da parte para apresentação da via original dos contratos, a fim de que sejam objeto de perícia grafotécnica.

O Juiz singular deferiu a perícia técnica e nomeou
Expert
que, por sua vez, apresentou proposta de honorários.

Intimado, o Banco Requerido afirmou ter se desincumbido do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, mediante a juntada dos contratos impugnados, devidamente assinados e acompanhados de cópia do documento de identificação da Autora idêntico àquele por ela apresentado quando do ajuizamento da demanda. Aduziu, ainda, que anexou comprovantes do envio dos valores dos mútuos para a conta bancária da Autora, destacando que tais quantias, até o momento, não lhe foram restituídas, e permanecem na posse e usufruto da Contratante.

Diante desse conjunto probatório, invocou a aplicação do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a validade dos negócios jurídicos celebrados, tornando desnecessária a produção de prova pericial, nos termos do art. 472 do CPC. Reiterou, contudo, pela produção de prova oral.

A Autora ratificou a tese de fraude bancária e ausência de consentimento na contratação dos empréstimos consignados. Alegou que, ao se opor à realização de perícia grafotécnica, o Requerido, implicitamente, admitiu sua responsabilidade pelos fatos. Diante desse novo contexto, requereu o julgamento antecipado da lide.

O Juiz do feito determinou prosseguimento da prova técnica e intimou as partes para o pagamento dos honorários periciais e a apresentação dos quesitos.

O Banco Requerido manifestou desinteresse na prova pericial, sob a afirmativa de que o conjunto probatório já seria suficiente para demonstrar a validade dos contratos, nos termos do art. 472 do CPC.

A Autora, por outro lado, reiterou a indispensabilidade da perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia.

O Requerido, pelos mesmos motivos, insistiu no desinteresse na prova pericial.

A Autora, mais uma vez, pugnou pelo reconhecimento da confissão tácita do Banco quanto à irregularidade dos contratos, em razão do desinteresse na produção da prova pericial grafotécnica.

Ao proferir a sentença, o Juiz singular entendeu que os documentos constantes dos autos são insuficientes para comprovar a autenticidade das assinaturas e a validade dos contratos questionados, sendo indispensável a produção de prova pericial. Diante da fragilidade do conjunto probatório, concluiu não haver elementos que sustentem a existência dos débitos alegados.

Assim, concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito referente aos contratos, determinou que o Requerido promova o cancelamento dos contratos e se abstenha de realizar qualquer cobrança vinculada aos instrumentos contratuais.

Além disso, condenou a instituição bancária à restituição dos valores decotados do benefício previdenciário da Autora, com a ressalva de que a partir de 30/03/2021 a devolução deverá se dar em dobro, acrescida de correção monetária, com base no índice do INPC, a contar da data do efetivo prejuízo, e juros moratórios calculados pela Taxa SELIC, a partir da citação, observada a dedução da correção monetária já compreendida na referida taxa.

Condenou o Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais), com o acréscimo de com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, deduzido o índice de correção monetária. E, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformados, o Banco Itaú Consignado S.A. interpôs Recurso de Apelação e Rosely Moraes Silva apresentou Recurso Adesivo.

·

DO RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

A instituição bancária argui, em preliminar, o cerceamento de defesa por não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento.

Assegura que a omissão na produção de prova oral comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 369 do CPC).

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Extrai-se dos autos que desde o ajuizamento da ação a Apelada nega a contratação dos empréstimos consignados que resultaram nos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Logo, o cerne da demanda recai sobre a existência e validade dos contratos bancários apresentados, os quais, por sua própria natureza, exigem comprovação documental idônea e apta a evidenciar a regularidade do negócio jurídico.

Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, a produção de provas é discricionária ao magistrado, que atua como destinatário da prova, detendo a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis, protelatórias ou irrelevantes para a resolução do litígio.

Com efeito, não se verifica prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, pois o indeferimento da audiência de instrução e julgamento e, por consequência, do depoimento pessoal da Autora/Apelada, não compromete a elucidação da controvérsia, cujo deslinde se dá pela análise dos contratos bancários encartado aos autos, supostamente firmados com a parte Apelada.

Ademais, o depoimento pessoal da Apelada, que nega a contratação, revela desnecessário e inócuo, pois ela já firmou tal negativa expressamente na exordial. Nesses casos, a prova oral não se sobrepõe à documental, especialmente em se tratando de relações bancárias formalizadas por instrumentos contratuais específicos.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Banco Apelante alega que a impugnação da assinatura lançada no contrato não exige, necessariamente, perícia grafotécnica.

Afirma que o Recorrente apresentou o contrato assinado, documentos pessoais da Apelada e comprovante de Transferência Eletrônica dos valores, o que seria suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Alega que ao desconsiderar tais elementos, o Juiz sentenciante violou o art. 371 do CPC.

Aduz que os valores dos empréstimos foram efetivamente depositados em conta de titularidade da Apelada, e que os contratos foram formalizados com documento pessoal coincidente com os apresentados na Inicial, fato que afasta a alegação de fraude.

Insiste que a contratação foi legítima e que os valores dos empréstimos foram recebidos pela Apelada, razão pela qual não há ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral.

Requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução da verba indenizatória e a restituição simples dos valores.

De início, registro que os três contratos impugnados pela Apelada estão discriminados no Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS, da seguinte forma (Id. 300748367):

Da detida análise, observa-se que as três Cédulas de Crédito Bancário foram apresentadas pelo Banco Recorrente nos Ids. 300748381, 300748382 e 300748383, as quais estão devidamente assinadas pela Apelada.

As assinaturas, além de revelar clareza e consentimento com o negócio jurídico entabulado, se assemelham àquela constante do documento de identidade apresentado pela Apelada na petição inicial.

O Banco Apelante, ademais, demonstrou a regularidade do negócio jurídico mediante a apresentação d cópia dos documentos pessoais compatíveis com os que instruem a exordial (Id. 300748381-Pág. 4, Id. 300748382-Pág. 4 e Id. 300748383-Pág.3), comprovantes de transferência eletrônica (TED) dos valores contratados (Ids. 300748375, 300748376, 300748377) e Ofício do Banco Bradesco, abaixo ilustrado, confirmando que tais quantias foram creditadas diretamente na conta bancária da Apelada em datas compatíveis com a formalização dos contratos (id. 300748876):

Tais elementos de prova demonstram não apenas a existência de vínculo jurídico, mas, sobretudo, o aperfeiçoamento do negócio jurídico por meio da tradição, nos termos do art. 586 do Código Civil.

Assim, não há como concluir pela existência de vício de consentimento quando a consumidora apôs sua assinatura nos contratos, forneceu seus documentos e recebeu integralmente os valores dos empréstimos.

É cediço que o vício de consentimento pressupõe erro, dolo, coação, simulação ou fraude; entretanto, a comprovação de tais vícios incumbe à parte que alega, conforme previsão do art. 373, I, do CPC.

No caso, a Apelada limitou-se a negar a contratação, sem empreender esforço processual efetivo para demonstrar sua tese de fraude.

Embora inicialmente tenha requerido a realização de perícia grafotécnica, a autora não demonstrou real interesse na produção da prova. Se verdadeiramente pretendesse infirmar a autenticidade dos contratos, deveria ter insistido, com a contundência necessária, na realização da perícia, meio adequado para confrontar tecnicamente as assinaturas apostas.

A omissão da parte Apelada, nesse contexto, compromete a credibilidade de sua alegação e revela conduta incompatível com o direcionamento processual voltado à busca da verdade real.

Oportuno enfatizar que os documentos apresentados são suficientes para desincumbir a instituição Apelante do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Ademais, a recusa da instituição bancária em arcar com os honorários periciais não configura, nem de longe, confissão tácita, como entendeu o Juiz sentenciante.

De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp 1846649/MA pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema n. 1.061), a prova da autenticidade da assinatura não deve ser feita, exclusivamente, por perícia grafotécnica. Ao contrário, a Corte firmou entendimento segundo o qual outros meios de prova legalmente admitidos, como a apresentação do contrato assinado, documento pessoal e comprovantes de transferência eletrônica, são idôneos para comprovar a regularidade do contrato. É exatamente esse o caso dos autos:

Tema 1061 – Tese firmada:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).

Não se desconhece a necessidade de adotar vigilância redobrada nos casos que envolvem empréstimos consignados celebrados por pessoas idosas, em razão de sua vulnerabilidade. Todavia, é imperioso lembrar que a condição de idoso e baixa escolaridade, por si só, não são suficientes para infirmar a validade do negócio jurídico formalmente perfeito e materialmente executado, como ocorreu na hipótese.

Com efeito, não é aceitável que a consumidora Apelada se beneficie do valor creditado em sua conta bancária e, posteriormente, negue a contratação sem promover devolução, tampouco apresentar prova mínima que afaste a legitimidade da avença.

Com efeito, não sobressai qualquer ato ilícito. A instituição bancária Apelante agiu dentro dos limites do exercício regular de direito e a cobrança decorreu de contratos firmados com a Apelante, sem qualquer prova de que tenha atuado com abuso, negligência ou má-fé.

A sentença, portanto, comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que, por consequência, torna prejudicada a análise do Recurso Adesivo interposto por Rosely Moraes Silva.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso do Banco Itaú Consignados S.A.
, retifico a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por consequência,
julgou prejudicado o Recurso Adesivo interposto por Rosely Moraes Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025